Tribunal: STF
Processo: ADI 336
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-24
Data de publicação: 1990-09-24

Ementa:
- Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  cautelar.
Deferimento em relação aos dispositivos da Constituição do Estado  de
Sergipe que a)  estipulam  hipótese  de  intervenção  do  Estado  nos
Municípios e b) vinculam o reajuste da remuneração dos servidores  do
Poder Judiciario  ao  dos  magistrados.  Satisfação,  no  ponto,  dos
pressupostos da cautelar. Liminar deferida em parte.